Tribunal: TJMT
Processo: 1008941-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008941-41.2020
EMBARGANTE: OSWALDO PAULA E OUTRO(S).
EMBARGADA: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP.
Vistos.
Intime-se a parte embargante, para que junte aos autos, as guias e os comprovantes de pagamento, que alega ter recolhido por três vezes.
Após, encaminhe-se o feito ao Dejaux para aferição e certificação.
Em seguida, a conclusão.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator